Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CRIME DE AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos e que divergências de menor importância não são aptas a retirar a credibilidade das declarações quando substancialmente coerentes.
2. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor. É irrelevante, para a configuração do crime, que o autor esteja em estado de ânimo calmo e refletido.
3. Ainda que inexistente a data dos prints da mensagem de e-mail enviada para a vítima, a confissão do acusado é suficiente para a prova da autoria e materialidade do crime de violação de medidas protetivas.
4. Mostra-se adequada a valoração negativa da consequência do crime quando o fato delituoso praticado contra a mulher ocorre na presença de filhos menores.
5. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, não possui qualquer elementar ou qualificadora em razão da violência doméstica contra a mulher. Por tal razão, o delito pode ser praticado em qualquer contexto, contra qualquer pessoa, e não apenas em relações familiares. Assim, a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, f, do CP não configura uma dupla punição pelo mesmo fato, de modo que não há bis in idem.
6. Recurso conhecido e desprovido.